Tribunal: CARF
Processo: 10805.722303/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722303/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.575 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ZULMIRA ZECHIN QUAGLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722303/2011-36
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722303/2011-36

Relatório

Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi lavrada em
05/09/2011 a Notificação de Lançamento às fls. 05, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
do ano-calendário 2009, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de R$
5.024,09, sendo R$ 2.158,70 (cod. 2904) e R$642,46 (cod.0211).
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou
justificação das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o fez
integralmente, conseqüentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da apuração
das infrações descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais constantes do
enquadramento legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 7.948,00 indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação para sua dedução.
Compensação Indevida de IRRF (642,46).
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 21/09/2011 (fl.25) o contribuinte
apresentou a defesa em 10/10/2011 (fl. 01) fillin "fls dos anexos" \* MERGEFORMAT em que
alega conforme segue, resumidamente:
Alega que diante dos documentos apresentados de regularidade das declarações
cabe a RFB analisá-los, considerando como prova legal para a anulação do lançamento.
Requer o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Somente poderá ser compensado o IRRF na DIRPF quando restar comprovado o valor
retido.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722303/2011-36

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.948,00
e a compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 642,46.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 19/20), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de valor de R$ 7.948,00, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado:
...
Glosa do Instituto Paulista Adventista de Educ. e Assist. Social e de Orestes
Debossan Junior, por falta de previsão legal.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 28), foi a
seguinte:
A defendente apresentou a Nota Fiscal (fl. 14) cuja descrição dos serviços
indica ter sido o tratamento executado de reabilitação da saúde, não havendo como
constatar o enquadramento na legislação de regência da matéria, como apontou a
fiscalização na Descrição dos Fatos da notificação. Embora não tenha sido apontado,
não se sabe quem teria sido o paciente reabilitado, sendo que para ser a despesa
dedutível da base de cálculo do IR haveria que ser a defendente ou os seus
dependentes, motivos pelos quais a glosa deverá ser mantida.
A defendente apresentou o recibo emitido pelo Sr. Orestes Debossan Junior,
TERAPEUTA QUÂNTICO, que não indica quem teria sido o paciente, não havendo
nos autos a comprovação de que teria sido a defendente (ou os seus dependentes), em
desconformidade com a norma de regência da matéria, motivo pelo qual a glosa
deverá ser mantida.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722303/2011-36

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que os empecilhos para o acatamento dos comprovantes de despesas
médicas apontados pelo Fisco foram a falta de previsão legal e ausência da indicação do
beneficiário dos serviços médicos nos recibos.
A interessada apresentou recibo e nota fiscal (e-fls. 13/14 e 48), emitidos por
Orestes Debossan Junior e Instituição Paulista Adventista de Ensino e Assistência Social,
contendo o endereço completo dos respectivos profissionais.
Relativamente às sessões de terapia promovidas pelo terapeuta quântico Orestes,
entendo que não há previsão legal para sua dedutibilidade.
A legislação de regência ampara apenas os pagamentos efetuados a terapeutas
ocupacionais que não é o caso dos autos.
Em relação à nota fiscal de serviços emitida pela Instituição Paulista, vemos que
sua discriminação de serviços não esclarece o tipo nem a natureza dos serviços ou tratamentos
prestados a Zulmira, fato bem apontado pelo julgamento anterior, portanto entendo que não há
como identificar se os serviços prestados encontram-se amparados pela legislação, para fins de
dedutibilidade de IRPF.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722303/2011-36

Assim, voto pela manutenção integral das glosas com despesas médicas.
Da Compensação Indevida de IRRF
A autoridade lançadora apôs na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls.
21), o seguinte:
Glosa parcial do valor do imposto de renda declarado como retido pela fonte
pagadora Setac Ltda., conforme pesquisas nos sistemas da Receita Federal do Brasil
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 33):
Embora tenha sido intimada a apresentar todos os documentos relativos ao
rendimento obtido com a locação do imóvel, como o contrato de administração,
contrato de locação, apresentou unicamente o Comprovante de Recebimentos (fl. 15)
com a taxa de administração e IRRF discriminados, emitido pela Soc. Imobiliária
Cinerama, o que por si só, isoladamente, não comprova a retenção do IRRF. Haveria
a defendente que apresentar os demais documentos exigidos, para que se pudesse
firmar convicção de que os valores retidos fossem diversos daqueles constates dos
arquivos da RFB, motivo pelo qual a glosa correspondente deverá ser mantida.
Sobre esta assunto, entendo ser relevante transcrever a sua base legal, conforme
disposta nos artigos 941 e 943 do Decreto no 3.000/99, in verbis:
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de
janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, quando for o caso.
...
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Na impugnação, a interessada apresentou comprovante de rendimentos (e-fls.
15), emitido pela Sociedade Imobiliária Cinerama, no qual consta a informação de que o
locatário Setac Comércio, Sinalização e Comunicação Ltda., reteve na fonte imposto de renda no
montante de R$ 3.954,58, durante o ano-base de 2009.
Com sua peça recursal, a interessada apresenta outros elementos a fim de
comprovar a efetividade da retenção na fonte sobre os valores, sendo eles: i) contrato de
prestação de serviços para administração de imóveis (e-fls. 55/56); ii) contrato de locação e
aditamento (e-fls. 57/66); e iii) notas fiscais de serviços (e-fls. 67/86).
Esclarecemos, inicialmente, que a infração verificada neste lançamento é a
compensação indevida de IRRF, ou seja, a autoridade lançadora constatou divergências entre os
valores informados para compensação de IRRF na DIRPF do sujeito passivo e o declarado pela
fonte pagadora, constante nos sistemas da SRFB.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722303/2011-36

Portanto, não se trata de omissão de rendimentos, como parece crer a interessada
pelos argumentos expendidos em sua peça recursal.
Como visto, a legislação de regência informa que o imposto de renda retido na
fonte somente pode ser compensado na declaração de pessoa física se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Em que pese a apresentação do comprovante de rendimentos pela recorrente,
nota-se que o mesmo foi emitido pela Sociedade Imobiliária Cinerama, ou seja, não foi emitido
pela fonte pagadora dos rendimentos (Setac Comércio, Sinalização e Comunicação Ltda.).
Desta forma, entendo que aquele documento não pode ser acatado como eficaz
para fins de comprovação da regularidade dos valores compensados informados pela
interessada em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Registro, ainda, que os demais documentos colacionados com a peça recursal
nada acrescentaram favoravelmente a esta comprovação.
Assim, voto pela manutenção integral da glosa de compensação de IRRF.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
não logrou êxito em comprovar suas despesas médicas e a compensação de IRRF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital